Tribunal: TJPA
Processo: 0801269-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801269-45.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: HAILANE CRISTINA E SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A PROGRESSÃO DE REGIME DA RECORRENTE PARA O ABERTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO ANTE A AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - IMPROVIDO - A APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO É RATIFICADA PELA JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ E SE MOSTRA NECESSÁRIA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO: Inicialmente, da análise detida da decisão vergastada, verifica-se que o magistrado a quo, observou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais, pois aquele Juízo se ateve em subsumir na decisão o caso concreto da apenada para então determinar o regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

Ademais, não há o que se falar em ilegalidade da decisão combatida, pois esta se encontra amparada pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na falta de estabelecimento adequado, neste caso a Casa de Albergado, pode-se perfeitamente ser concedido o regime aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Insta salientar, que conforme afirmado pela defesa da recorrente, de fato esta atualmente apresenta bom comportamento carcerário, todavia, olhando com a devida atenção sua certidão carcerária, verifica-se que esta, por reiteradas vezes, apresentou desvio de comportamento na unidade carcerária, permanecendo em estado de mau comportamento por 05 (cinco) vezes durante sua estada no estabelecimento prisional que se encontrava, conforme se verifica no ID n. 4541232, fato este que só reforça a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico da mesma.

Ressalta-se que o cumprimento da pena no regime aberto, em Casa de Albergado, certamente iria impor maiores restrições à apenada, pois estaria sujeita a horários de regresso e controle prisional.

Nessa esteira de raciocínio, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade no decisum combatido pelo fato de ter o Juízo a quo concedido a prisão domiciliar com a cautelar de monitoramento eletrônico, já que pelo que se observa no caso concreto fora devidamente observado o melhor interesse da reeducanda e a proteção da sociedade, devendo, por fim, ser destacado que a medida de forma alguma impede a reinserção social ou o desempenho de trabalho da apenada/agravante.

2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de abril de 2021.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0801269-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAILANE CRISTINA E SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, interposto por HAILANE CRISTINA E SILVA ALMEIDA, contra decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM, que deferiu a progressão de regime do cumprimento da pena à agravante para o aberto, determinando o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ante a ausência de Casa de Albergado na cidade de Belém/PA.

Aduz que a imposição da monitoração eletrônica, além de desnecessária e inadequada medida, submete a agravante a situação de risco e alvo de milícia, sobretudo por residir em especial condição de vulnerabilidade, além, por evidente, de contribuir com sua dessocialização.

Assevera que resta demonstrada a inobservância do princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, CRFB), a ausência de motivação para determinação de monitoração eletrônica (artigo 93, IX, CRFB), bem como, demonstrado que a monitoração é medida desnecessária e inadequada(artigo 146-D, I, LEP), sobretudo por ostentar a agravante, como reconhecido na decisão agravada, bom comportamento carcerário.

A decisão agravada está contida no ID n. 4541227.

O Juízo de origem manteve a decisão combatida pelos seus próprios fundamentos. (ID n. 4541230)

Em sede de CONTRARRAZÕES o parquet pugnou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso. (ID n. 4541226)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso. (ID n. 4577770)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136, do RITJPA.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a interposição recursal, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do writ.

DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Inicialmente, da análise detida da decisão vergastada, verifica-se que o magistrado a quo, observou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais, pois aquele Juízo se ateve em subsumir na decisão o caso concreto da apenada para então determinar o regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos o teor da decisão combatida:

“(...) Analisando os autos, verifica-se que o(a) apenado(a) ainda não atingiu o quantum necessário ao preenchimento do requisito objetivo. Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a)apenado(a) possui bom comportamento.

Desta feita, embora ainda não cumprido o requisito objetivo exigido pelo art. 112, da LEP e considerando a proximidade da data para o implemento deste, em atenção ao princípio da celeridade,passo à análise do benefício de progressão de regime sob condição suspensiva.

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a)apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP, DEFIRO, sob condição suspensiva,cujo direito se implementará a partir de 08/01/2021 a PROGRESSÃO DE REGIME do SEMIABERTO para o ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso (a) em outro regime.

A Administração Penitenciária deve observar como marco inicial para o cumprimento desta decisão a data supracitada,estando o(a) apenado(a), até lá, sujeito à verificação da manutenção do bom comportamento. Caso não mantenha os requisitos, deve ser comunicado este Juízo e não efetivada a transferência.

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o(a) apenado(a), fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS,Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

(...)

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP,concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade decumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP. (...)”

Ademais, não há o que se falar em ilegalidade da decisão combatida, pois esta se encontra amparada pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na falta de estabelecimento adequado, neste caso a Casa de Albergado, pode-se perfeitamente ser concedido o regime aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. "E assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado." (AgRg no REsp 1389152/RS, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013).

2. É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. In casu, as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. Ademais, a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Ordem denegada.

(HC 383.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016)

2. In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições.

3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1016695 MG 2016/0303275-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017)

Insta salientar, que conforme afirmado pela defesa da recorrente, de fato esta atualmente apresenta bom comportamento carcerário, todavia, olhando com a devida atenção sua certidão carcerária, verifica-se que esta, por reiteradas vezes, apresentou desvio de comportamento na unidade carcerária, permanecendo em estado de mau comportamento por 05 (cinco) vezes durante sua estada no estabelecimento prisional que se encontrava, conforme se verifica no ID n. 4541232, fato este que só reforça a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico da mesma.

Ressalta-se que o cumprimento da pena no regime aberto, em Casa de Albergado, certamente iria impor maiores restrições à apenada, pois estaria sujeita a horários de regresso e controle prisional.

Nessa esteira de raciocínio, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade no decisum combatido pelo fato de ter o Juízo a quo concedido a prisão domiciliar com a cautelar de monitoramento eletrônico, já que pelo que se observa no caso concreto fora devidamente observado o melhor interesse da reeducanda e a proteção da sociedade, devendo, por fim, ser destacado que a medida de forma alguma impede a reinserção social ou o desempenho de trabalho da apenada/agravante.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão ora vergastada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 22 de abril de 2021.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 27/04/2021